Tribunal: TJDFT
Processo: 0712880-71.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RESILIÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO. NOTIFICAÇÃO IRREGULAR. OBRIGAÇÃO DE REATIVAÇÃO DE COBERTURA MANTIDA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1 – Plano de saúde. Resilição Unilateral do Contrato. Na forma do art. 14 da Resolução no 557 da ANS os planos de saúde celebrados na modalidade coletivo por adesão podem ser unilateralmente rescindidos, desde que o utente seja notificado com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. A administradora e a operadora do plano de saúde respondem solidariamente pelo descumprimento da obrigação de notificar o utente no prazo legal, nos termos dos artigos 7o, parágrafo único, e 34, ambos do Código de Defesa do Consumidor. A operadora de plano de saúde, mesmo após a resilição unilateral do contrato, deve manter o atendimento de beneficiários com tratamento em curso, necessário à sua incolumidade física, até a efetiva alta médica (Tema 1082 do STJ). O beneficiário é menor impúbere, portador de transtorno de espectro autista em grau moderado e necessita de tratamento multidisciplinar contínuo para progresso no seu quadro clínico.
2 – Danos morais. O descumprimento da obrigação de prestação relacionada à saúde viola direitos da personalidade, pois agrava a sua situação de aflição psicológica e de angústia no espírito da paciente (REsp 657717/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI). A resilição unilateral do plano de saúde sem a regular notificação prévia não corresponde a mero descumprimento contratual pois eleva o sofrimento e angústia do paciente que teve o acesso ao serviços de saúde necessários ao tratamento de sua enfermidade subitamente cancelados. Quanto ao valor, na forma da jurisprudência do STJ, a indenização por danos morais deve considerar o método bifásico, que conjuga os critérios da valorização das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano (AgInt no REsp 1533342/PR Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO). O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado na sentença deve ser mantido.
3 – Recurso conhecido e desprovido.
(k)